Tribunal: TJBA
Processo: 8000007-42.2018.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000007-42.2018.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:

APELADO: JEANE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
RUANE FILGUEIRAS BARBOSA, RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA, ADALBERTO SANTOS BINA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR NO ÂMBITO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. NULIDADE DO CONTRATO DESDE A ORIGEM. VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA INDEVIDAS. DIREITO AO LEVANTAMENTO DO FGTS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Rio Real contra sentença que reconheceu o desvirtuamento de contratação temporária de servidora no cargo de recepcionista, entre 2013 e 2016, e condenou o ente público ao pagamento de 13º salário proporcional, férias acrescidas de 1/3 e FGTS. A autora alegou prestação de serviços mediante sucessivas renovações contratuais. A sentença julgou procedentes os pedidos. O Município recorreu, sustentando a nulidade da contratação e a ausência de direito às verbas deferidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária da autora preencheu os requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF/1988, de modo a ensejar o pagamento de férias e 13º salário por desvirtuamento contratual (Tema 551 do STF); e (ii) estabelecer se, diante da nulidade do vínculo desde a origem, é cabível apenas o pagamento do FGTS (Tema 916 do STF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária no serviço público exige a presença cumulativa de requisitos constitucionais, quais sejam: previsão legal específica, necessidade temporária, interesse público excepcional e prazo predeterminado, conforme fixado pelo STF no Tema 612 da repercussão geral.

A ausência de legislação municipal regulamentando a contratação por tempo determinado e a inexistência de comprovação de processo seletivo simplificado, nomeação formal e situação emergencial indicam que o contrato é nulo desde a origem, por descumprimento dos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988.

O Tema 551 do STF não se aplica quando a contratação já é nula ab initio, mas apenas quando há vínculo inicialmente válido, posteriormente desvirtuado por renovações indevidas.

Aplica-se ao caso o Tema 916 do STF, que assegura, em contratações nulas, somente o direito à remuneração pelos dias efetivamente trabalhados e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990. Precedente desta Corte.

A autora recebeu os salários pelos dias trabalhados, conforme comprovado nos autos, restando devida apenas a liberação do FGTS correspondente ao período laborado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária realizada sem observância dos requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF/1988 é nula desde a origem, não gerando efeitos jurídicos válidos, exceto o direito à percepção dos salários pelos dias trabalhados e ao levantamento do FGTS.

O Tema 551 do STF somente se aplica a contratações temporárias formalmente válidas que tenham sido desvirtuadas por renovações sucessivas.

O Tema 916 do STF incide quando há contratação nula ab initio, vedando o pagamento de verbas típicas do regime celetista, como férias e 13º salário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 85, § 4º, II
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1066677/BA (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2020; STF, RE 765320/MG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2016; STF, RE 658026/MG (Tema 612), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31.10.2014; TJ-BA, ApCiv nº 8002319-54.2019.8.05.0022, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 19.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000007-42.2018.8.05.0216
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE RIO REAL e como apelada JEANE SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.